Tribunal: STF
Processo: HC 231732
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou seguimento ao habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante diz que os presentes embargos “não têm a pretensão de rediscutir o mérito da questão já analisada por Vossa Excelência, mas sim esclarecer aspectos relevantes que foram ignorados e que possuem impacto direto na defesa da paciente e na correta aplicação da lei.”



    Afirma que “A omissão corre quando a decisão não analisa o documento, juntado a inicial, id “5f0d4034” (número 2) traz que a matéria já foi completamente discutida pelo tribunal de Justiça. Bem como quanto ao id “dd5c2690” (número 3) que se trata do parecer do MPF reconhecer “PROVA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS”, ou seja, que legalmente, em analise fria, sem sentimentos ou entendimentos particulares, ocorreu uma ilegalidade na abordagem em razão da falta de fundada suspeita, o que é matéria de ordem pública e deve ser avaliada a qualquer momento por aquele que tem o poder de ofício de cessar ilegalidades, no caso, vossa excelência.”



    Assere que “Os documentos juntados aos autos são essenciais para compreender a matéria em debate. O acórdão do Tribunal de Justiça do estado do Paraná, disponibilizado no documento ID "5f0d4034", bem como o Parecer nº 1371/2023/PQ da promotoria federal de justiça, exposto no documento ID "dd5c2690", trazem elementos que respaldam a tese de nulidade da abordagem. Esses documentos demonstram que a questão em análise já foi debatida em instância inferior, reforçando a relevância da análise por esta Corte Superior, ou seja, é possível sim, a partir da analise desta matéria, não enfrentada na decisão monocrática, e documentos verificar a flagrante ilegalidade que pode ser concedida neste Habeas Corpus.”



    Pontua que “a matéria trazida sobre a nulidade das provas em razão da abordagem ilícita, uma vez que baseada em atitude suspeita, e já com parecer para reconhecimento da nulidade e de todo procedimento, ultrapassa a necessidade exacerbada do formalismo. Lembrando que tratamos de matéria inerente a liberdade o bem mais importante, após a vida, de todos seres humanos, somado a isso a existência do art. 654, §2º do CPP que dispõe que “Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”



    Argumenta que “a partir do momento que vossa excelência tem conhecimento da abordagem ilegal, como bem reconheceu e fundamentou o MPF, por se tratar de um ato ilegal, que causa “coação” ilegal à paciente, não há que se falar em supressão de instância. E diante disto, entendemos que existe a omissão quanto a matéria de ordem pública trazida a baila, e que está deve ser analisada por vossa excelência, e se Deus permitir a correta aplicação da lei, vossa excelência, acompanhará o parecer do MPF e declarará a nulidade da abordagem”



    Requer o afastamento do apontado vício, com efeito modificativo.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível e, por isso, o relator está autorizado a lhe negar seguimento sem a análise de qualquer matéria de mérito.



    Por isso mesmo, obviamente, não configura omissão o não pronunciamento sobre qualquer ponto suscitado na inicial.



    De toda sorte, como sempre tenho feito, analisei o caso, e não vislumbrei qualquer ilegalidade capaz de levar à concessão da ordem.



    E mais: o parecer do MPF, em que se apega o embargante, está totalmente em desacordo com o entendimento desta Corte, que, no julgamento da ADPF 995, finalizado no último dia 25.8.2023, julgou inconstitucionais “todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.”



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente